Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736326-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZENIR ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ozenir Alves do Nascimento em face da r. decisão (ID 40726228) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e NU Pagamentos S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 40763211). Em consulta ao processo de referência (autos no 0734190-07.2022.8.07.0001), verifico que, em 3/11/2022, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial (ID 141448805 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator